Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706719-05.2025.8.07.0003 RECORRENTE: LUAN RICHARD DANTAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se existe suficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) determinar se procede o afastamento do concurso de agentes; (iv) verificar se deve ser feita a desclassificação para o delito de furto; e (v) estabelecer se é aplicável a continuidade delitiva em substituição ao concurso material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não procede, uma vez que não houve reconhecimento formal nos moldes do artigo 226, do Código de Processo Penal, mas, sim, mera visualização dos réus quando de sua chegada à delegacia em situação de flagrante delito. A prisão em flagrante ocorreu momentos após a prática dos crimes, com os apelantes sendo encontrados no veículo roubado e portando os objetos subtraídos. 4. O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação. A materialidade delitiva restou comprovada pela apreensão dos objetos com os réus, em situação de flagrante delito. As vítimas narraram os fatos de forma coerente e harmônica, confirmando que os locais das abordagens permitiam boa visualização dos autores. 5. O afastamento do concurso de agentes não procede. Restou demonstrado que os réus praticaram os crimes em conjunto, com ajuste prévio, relevância causal das condutas para a realização das infrações penais e divisão de tarefas, além do liame subjetivo necessário. A prova oral confirmou a participação conjunta dos apelantes nos dois episódios criminosos. 6. Restou comprovado que os apelantes simularam estar armados, colocando a mão na cintura e afirmando portarem armas de fogo. Tal conduta configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, nos termos do artigo 157, do Código Penal. 7. O reconhecimento da continuidade delitiva não é cabível. Os crimes foram praticados em contextos distintos, contra vítimas diferentes, mediante abordagens autônomas. A autonomia entre as condutas e a diversidade de vítimas caracterizam desígnios autônomos, sendo correta a aplicação do concurso material previsto no artigo 69, do Código Penal. 8. A dosimetria da pena observou adequadamente os parâmetros legais e os princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, § 2o, II; 59; 69; 71; Código de Processo Penal, artigos 226; 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27/10/2020. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição sob o argumento de que o seu reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas se deu em contexto absolutamente informal sem a existência de qualquer elemento probatório autônomo que pudesse corroborar tal procedimento. Acrescenta que a inobservância do rito legal de reconhecimento pessoal afronta as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação de provas ilícitas; e b) artigo 71 do Código Penal, defendendo a aplicação da continuidade delitiva, uma vez que o caso em concreto preenche todos os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento do crime continuado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, incisos V e VII, ambos do CPP. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “A inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas robustas”. (REsp n. 2.198.427/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Pelos mesmos enunciados sumulares, também não deve prosseguir em relação à indicada transgressão ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva, verifica-se que os crimes foram praticados em contextos distintos, contra vítimas diferentes, mediante abordagens autônomas. A autonomia entre as condutas e a diversidade de vítimas caracterizam desígnios autônomos, incompatíveis com a continuidade delitiva. Correta, portanto, a aplicação do concurso material, previsto no artigo 69, do Código Penal” (ID 76366708). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “3. Conforme jurisprudência consolidada, a caracterização da continuidade delitiva demanda a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 71 do Código Penal, especialmente a unidade de desígnios entre os crimes, cuja ausência foi reconhecida pelas instâncias ordinárias. (...) 5. A reforma da decisão impugnada, com vistas à aplicação do art. 71 do CP, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.6. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 1.002.581/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025